Tribunal: TJSP
Processo: 1005711-58.2019.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
"APELAÇÃO - ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos materiais e morais – SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - Apelante, ainda que sucintamente, expôs, com base em fundamentos fáticos e jurídicos, as razões de seu inconformismo diante da r. decisão recorrida - Observância ao art. 1.010, do NCPC - Preliminar, arguida em contrarrazões, afastada - Apelo

Ementa:
"APELAÇÃO - ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos materiais e morais – SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - Apelante, ainda que sucintamente, expôs, com base em fundamentos fáticos e jurídicos, as razões de seu inconformismo diante da r. decisão recorrida - Observância ao art. 1.010, do NCPC - Preliminar, arguida em contrarrazões, afastada - Apelo conhecido".

"CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS – DECISÃO SURPRESA – Estando os autos devidamente instruídos, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a realização de novas provas - Inteligência do art. 355, I, do NCPC – Ausência de ofensa ao art. 9o, do NCPC, eis que o feito foi regularmente instruído, com manifestação de ambas as partes - Inocorrência de cerceamento de defesa – Preliminar, arguida pela apelante, afastada".

"'GOLPE DO BILHETE PREMIADO' – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – SAQUE DE VALORES – RESPONSABILIDADE CIVIL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – Autora, abordada por terceiros em via pública, dirigiu-se à agência bancária e, lá, celebrou contrato de empréstimo e saque de valores, diretamente no caixa eletrônico – Ausência de responsabilidade da instituição financeira – Não ocorrência de falha na prestação do serviço bancário - Culpa exclusiva da vítima, a excluir a responsabilidade da instituição financeira, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC – Decisão mantida - Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do TJSP – Apelo improvido".

"ÔNUS – SUCUMBÊNCIA - Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, em sede recursal, pelo recorrido, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (R$20.740,00), nos termos do art. 85, §11, do NCPC, observada a gratuidade de justiça concedida à apelante – Apelo improvido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383155
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005711-58.2019.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante DIONIZIA JOSÉ
DE LIMA, é apelado BANCO ITAÚ S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005711-58.2019.8.26.0048 -Voto no
2
VOTO No: 35843
APEL.No: 1005711-58.2019.8.26.0048
COMARCA: ATIBAIA
APTE. : DIONÍZIA JOSÉ DE LIMA (JUST GRAT)
APDO. : BANCO ITAÚ S/A
JUIZ : ROGÉRIO APARECIDO CORREIA DIAS
“APELAÇÃO
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS

SENTENÇA

IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
-
Apelante,
ainda
que
sucintamente, expôs, com base em fundamentos fáticos e
jurídicos, as razões de seu inconformismo diante da r. decisão
recorrida - Observância ao art. 1.010, do NCPC - Preliminar,
arguida em contrarrazões, afastada - Apelo conhecido”.
“CERCEAMENTO DE DEFESA PRODUÇÃO DE NOVAS
PROVAS
DECISÃO SURPRESA
Estando os autos
devidamente instruídos, cabível o julgamento antecipado da lide,
sendo desnecessária a realização de novas provas - Inteligência do
art. 355, I, do NCPC Ausência de ofensa ao art. 9o, do NCPC, eis
que o feito foi regularmente instruído, com manifestação de ambas
as partes - Inocorrência de cerceamento de defesa Preliminar,
arguida pela apelante, afastada”.
“'GOLPE DO BILHETE PREMIADO' CONTRATAÇÃO DE
EMPRÉSTIMO

SAQUE
DE
VALORES

RESPONSABILIDADE CIVIL FALHA NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO Autora, abordada por terceiros em via pública, dirigiu-
se à agência bancária e, lá, celebrou contrato de empréstimo e
saque de valores, diretamente no caixa eletrônico Ausência de
responsabilidade da instituição financeira Não ocorrência de
falha na prestação do serviço bancário - Culpa exclusiva da vítima,
a excluir a responsabilidade da instituição financeira, nos termos
do art. 14, §3o, II, do CDC Decisão mantida - Aplicação do art.
252 do Regimento Interno do TJSP Apelo improvido”.
“ÔNUS SUCUMBÊNCIA - Tendo em vista o trabalho adicional
desenvolvido, em sede recursal, pelo recorrido, majoram-se os
honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado
da causa (R$20.740,00), nos termos do art. 85, §11, do NCPC,
observada a gratuidade de justiça concedida à apelante Apelo
improvido”.
Apelo da autora em face da r. sentença de
improcedência, proferida em 10.10.2019, em ação declaratória
de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos
materiais e morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005711-58.2019.8.26.0048 -Voto no
3
A r. sentença é nula. Houve indevido cerceamento
de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, sem a
produção de novas provas. As decisões surpresas são vedadas
pelo ordenamento jurídico vigente. Caso não seja este o
entendimento, necessária a reforma da r. sentença, com a
procedência do pedido inicial. Há nítida responsabilidade da
casa bancária. O Colendo STJ determinou que instituições
financeiras devem responder de forma objetiva, vale dizer,
independentemente de culpa, no caso de fraudes cometidas por
terceiros, indenizando as vítimas prejudicadas por fatos como
abertura de contas ou obtenção de empréstimos mediante o uso
de identificação falsa. Requer o provimento do recurso.
Contrarrazões
às
fls.
112/116,
requerendo,
preliminarmente, o não conhecimento do recurso. No mérito, a
manutenção da r. sentença.
Recurso
de
apelação
processado
com
efeito
suspensivo, nos termos da regra geral contida no art. 1.012,
'caput', do NCPC.
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade
de débito c.c. indenização por danos materiais e morais,
ajuizada pela apelante.
Sustentou, em síntese, na inicial, que, em
10.04.2019,
foi
abordada,
em
via
pública,
por
estelionatários, que, utilizando-se do chamado 'golpe do
bilhete premiado', a convenceram a sacar a quantia de
R$18.000,00, além de contratar empréstimo consignado junto ao
caixa eletrônico, em agência bancária do réu. Sustentou,
ainda, a responsabilidade do banco, em razão da falha quanto
ao dever de vigilância. Pleiteou, por esta razão, a nulidade
do contrato de empréstimo, a restituição das parcelas pagas e
a reparação pelos danos morais sofridos (fls. 01/19).
O ilustre magistrado “a quo” julgou improcedente
o pedido inicial, atribuindo à autora o ônus da sucumbência
(fls. 94/96).
Contra esta decisão insurge-se a apelante.
Afasta-se, inicialmente, a preliminar arguida
pelo apelado.
O
recurso,
contrariamente
ao
alegado
em
contrarrazões, deve ser conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005711-58.2019.8.26.0048 -Voto no
4
A apelante, ainda que sucintamente, expôs, com
base em fundamentos fáticos e jurídicos, seu inconformismo
diante da r. decisão recorrida.
Preencheu, satisfatoriamente, os requisitos do
art. 1.010, do NCPC.
Afasta-se, ainda, a preliminar de indevido
cerceamento de defesa, arguida pela apelante.
Dispõe o art. 355, I, do NCPC: “O juiz julgará
antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução
de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de
outras provas”.
Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, em
nota de rodapé no 2b ao art. 330, I, do ACPC, que corresponde
ao atual artigo, dizem que “constantes dos autos elementos de
prova documental suficientes para formar o convencimento do
julgador,
inocorre
cerceamento
de
defesa
se
julgada
antecipadamente a controvérsia (STJ-4a-T., Ag 14.952-DFAgRg,
rel.
Min.
Sálvio
de
Figueiredo,
j.
4.12.91,
negaram
provimento, v.u., DJU 3.2.92, p. 472)”.
Não houve, por sua vez, infringência ao art. 9o,
do NCPC, eis que o processo foi regularmente instruído, com
manifestação de ambas as partes.
Portanto, tratando-se de ação declaratória e
estando os autos devidamente instruídos com documentos
capazes de formar o convencimento do magistrado acerca da
matéria
discutida,
perfeitamente
possível
o
julgamento
antecipado da lide, sendo desnecessária a produção de novas
provas.
Feitas estas considerações, passa-se à análise
do mérito recursal.
Dispõe o art. 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal que:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-
se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Ausente razão jurídica para anular ou reformar a
r. decisão, ou acrescentar novos argumentos, vez que
suficientemente
motivada,
inclusive
com
citação
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005711-58.2019.8.26.0048 -Voto no
5
jurisprudência, ratifica-se, na íntegra, os seus fundamentos
de fato e de direito.
Exatamente como constou do decisum, “a hipótese
é de improcedência do pedido. Com efeito, extrai-se do
boletim de ocorrência constante às fls. 27/28 que a autora
foi abordada pelos supostos estelionatários na via pública,
sob o argumento de necessidade de ajuda para resgate de
hipotético prêmio de loteria e que, à vista da promessa de
recebimento de R$500.000,00, dirigiu-se à agência bancária do
réu e ali contratou o empréstimo que pretende ver anulado e
sacou os R$18.000,00 que entregou aos ditos meliantes. No
caso sob exame, não obstante a disposição da Súmula no 479 do
Superior
Tribunal
de
Justiça
-
que
estabelece
a
responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos
danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e
delitos praticados por terceiros no âmbito das operações
bancárias - denota-se que a autora, abordada na via pública,
aceitou realizar o empréstimo quando poderia ter se negado, e
apesar de estar acompanhada por um terceiro estranho e ainda
que alegue ter sido coagida, poderia ter comunicado eventual
situação de perigo aos funcionários ou seguranças da casa
bancária. Está, pois, evidenciada a ocorrência de fortuito
externo, não se podendo imputar ao réu o dever de vigilância
no local e, por consequência, não se atribuindo ao banco
qualquer falha na prestação dos serviços. Aplica-se, pois, à
espécie, o disposto no art. 14, § 3o, inciso II, do Código de
Defesa do Consumidor, não havendo responsabilização do
fornecedor do serviço em razão da culpa exclusiva do
consumidor
ou
de
terceiro.
Eis
a
jurisprudência:
"Responsabilidade civil - Indenizatória - Golpe do bilhete
premiado - Empréstimos e saques em conta bancária - Uso de
cartão e senha fornecidos pela vítima - Danos materiais e
morais. A conduta criminosa (golpe do bilhete premiado)
deflagrada na via pública isenta o banco de responder pelos
danos experimentados por sua cliente, que entregou seu cartão
e senha pessoal a terceiros, ante a inexistência de falha nos
serviços prestados e a caracterização de circunstância
dirimente
de
responsabilidade
consubstanciada
na
culpa
exclusiva de terceiros (art. 14, §3o, do CDC). Honorários
advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) sobre o
valor da causa, em observância ao art. 85, §11, do NCPC. Ação
improcedente. Recurso do réu provido para julgar improcedente
aação. Recurso adesivo prejudicado." (TJSP, Apelação no
1013002-45.2017.8.26.0577, rel. Des. ITAMAR GAINO, 21a Câmara
de Direito Privado, j. 24.04.2018). E ainda: "REPARAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sequestro relâmpago em via pública.
Saques de valores em agência do réu. Falha na prestação do
serviço bancário não demonstrada. Responsabilidade objetiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005711-58.2019.8.26.0048 -Voto no
6
da instituição bancária. Inocorrência no caso concreto. Ação
improcedente. Recurso não provido. Se a parte foi rendida e
abordada na exterioridade do estabelecimento bancário e,
ainda que sob ameaça velada, comparece à agência, sem
comunicar ao atendente a situação de perigo, não é possível
vislumbrar falha de serviço ou nexo causal a ensejar
reparação civil pelos danos materiais e morais decorrentes do
saque feito na boca do caixa." (TJSP, Apelação no
1046596-08.2018.8.26.0224, rel. Des. GILBERTO DOS SANTOS, 11a
Câmara de Direito Privado, j. 15.08.2019). É o suficiente.
Pelas razões expostas, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado
por DIONIZIA JOSÉ DE LIMA contra ITAÚ UNIBANCO S.A”.
A corroborar o acerto da decisão, jurisprudência
desta Colenda Câmara:
“0011577-60.2011.8.26.0625

Classe/Assunto:
Apelação Cível/Bancários
Relator(a): Jonize Sacchi de
Oliveira Comarca: Taubaté - Órgão julgador: 24a Câmara de
Direito Privado - Data do julgamento: 19/05/2016 - Data de
publicação: 02/06/2016 Ementa: Ação ordinária Pedido de
nulidade de contrato de empréstimo efetuado em caixa
automático, cumulado com indenização por danos morais

Autora que foi seduzida pela possibilidade de receber
"bilhete premiado", sendo conduzida por duas mulheres até a
agência bancária, onde foi realizado um empréstimo e três
saques, mediante a apresentação de seu cartão pessoal e senha
Golpe que não guarda nenhum nexo de causalidade com o banco
Culpa exclusiva da vítima do estelionato Excludente da
responsabilidade objetiva do banco - Ausência de ato ilícito
praticado pela instituição financeira, que não tinha como
impedir a contratação e saques efetuados na presença da
apelante

Incabível
indenização
por
dano
moral

Indeferimento da inversão do ônus da prova mantido - Recurso
desprovido”.
“0024734-38.2012.8.26.0602

Classe/Assunto:
Apelação Cível/Bancários
Relator(a): Plinio Novaes de
Andrade Júnior
Comarca: Sorocaba - Órgão julgador: 24a
Câmara de Direito Privado - Data do julgamento: 25/06/2015 -
Data de publicação: 30/06/2015 Ementa: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
BILHETE PREMIADO
SAQUE

Pretende a autora indenização pelos danos materiais e morais
que sofreu, ao ser vítima do denominado golpe do "bilhete
premiado" Autora afirmou que "convenceu" o gerente do banco
a liberar o valor pretendido e que os fatos ocorreram fora da
agência bancária
Ausência de responsabilidade do banco

Falha na prestação do serviço bancário Inocorrência Culpa
exclusiva da vítima, excludente da responsabilidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005711-58.2019.8.26.0048 -Voto no
7
instituição financeira, a teor do artigo 14, § 3o, inciso II,
do Código de Defesa do Consumidor A instituição financeira
ré não praticou qualquer ato ilícito, nos termos do art. 186
do Código Civil, de modo a justificar a indenização pleiteada
pela autora - Aplicação do art. 252, do Regimento Interno do
TJ-SP Sentença mantida Recurso improvido”.
A hipótese, ante o exposto, é de se manter a r.
sentença.
Tendo
em
vista
o
trabalho
adicional
desenvolvido, em sede recursal, pelo recorrido, majoram-se os
honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor
atualizado da causa (R$20.740,00, fl. 18), nos termos do art.
85, §11, do NCPC, observada a gratuidade de justiça concedida
à apelante.
Posto isto, afastadas as preliminares, nega-se
provimento ao recurso.
Salles Vieira, relator.